Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735590-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA BARRETO RECORRIDO: DF NOTÍCIAS EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido. 3. Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento. 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porque a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos (20/11/2019), já que o marco inicial é a data da revogação da procuração (25/10/2017) e o encerramento se deu em 24/10/2020; c) artigos 319, inciso V, 321 e 357, todos do CPC, pois não é possível alterar o valor da causa sem perícia judicial, que apuraria o proveito econômico da demanda e, muito menos, o valor a ser recebido em caso de procedência do pedido inicial; d) artigos 884, 1.248 e 1.255, ambos do CCB, porquanto deveria ter acolhido o pedido de restituição dos valores gastos pela aquisição do terreno e edificação do prédio que hoje é a sede da empresa recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso IV, do CCB, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30931179 – Pág. 8, verbis: Nas razões recursais, defende o requerente/apelante no sentido de que teria realizado gastos com obra em favor da requerida no ano de 2011 e que somente em 2017 teria se originado sua pretensão. Questiona, portanto, não o prazo prescricional trienal, mas seu termo inicial, que afirma ter ocorrido somente no ano de 2017. Em que pese a argumentação do requerente, a tese não se sustenta. O requerente tenta ligar seu suposto direito ao ressarcimento de valores à eventual direito de ser indefinidamente ligado à empresa requerida ou mesmo denota suposta confusão patrimonial entre sua pessoa e a empresa requerida. Em específico, afirma que atuava como sócio não registrado da empresa requerida, exercendo atividades por meio de procuração, desde o ano de 2008 e que as proprietárias da empresa lhe teriam destituído de tal cargo no ano de 2017, o que lhe daria ensejo a reparação por valores expendidos no ano de 2011. A tese não faz sentido. O desenrolar dos autos denota disputas familiares diversas que não são sequer devidamente elucidadas nos autos ou sequer influenciam na questão. Ora, se a demanda é de ressarcimento de valores expendidos em favor da empresa, ou seja, se o requerente tomou atitudes que causariam enriquecimento considerado ilícito à empresa requerida, poderia demandá-la, desde que realizou tais ações supostamente capazes de provocarem enriquecimento ilícito, portanto, a partir do ano de 2011. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a suposta afronta aos artigos 319, inciso V, 321 e 357, todos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, “ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.972.794/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Por fim, as indicadas violações aos artigos 884, 1.248 e 1.255, todos do CCB, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Nesse contexto, é imperioso concluir pela ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015